Tribunal: STF
Processo: Rcl 72982
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH contra decisões do Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, na Ação Trabalhista 0010298-20.2022.5.18.0013, para garantir a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA, 890/DF e no RE 599.628/DF, Tema 253 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra que:



    Na instância originária, na fase de conhecimento, foi indeferido o pedido de extensão das prerrogativas de fazenda pública à EBSERH; e o acórdão prolatado pelo TRT, em 28/10/2022, também negou provimento ao recurso ordinário da EBSERH quanto ao pedido. 



    Já Em 28/11/2023, na execução, a EBSERH apresentou manifestação reiterando o pleito de extensão das prerrogativas da fazenda pública, considerando, inclusive, as recentes decisões do pleno do TST. Em resposta, o magistrado proferiu a seguinte decisão: [...]



    Em 11/01/2024, foi proferida outra decisão determinando pesquisa RENAJUD, INFOJUD e, diante da inércia em pagar/garantir a execução, determinou-se a indisponibilidade, via CNIB, de eventuais imóveis pertencentes ao(s) executado(s), bem como a imediata inclusão desse(s) no BNDT. Além da intimação para os exequentes impulsionarem a execução.



    Por acreditar que estava integralmente garantida a execução com os depósitos recursais e com o saldo remanescente transferido pela 3ª VT/Goiânia, o JUÍZO RECLAMADO intimou as partes para os fins do art. 884 da CLT em 28/01/2024. 



    Porém, o Exmo. Juiz LUCIANO SANTANA CRISPIM, em exercício na Egrégia 13ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO, por meio do despacho, tornou sem efeito despacho anterior para reconhecer que a execução não está integralmente garantida e determinar a intimação dos exequentes para o fornecimento de diretrizes para prosseguimento da execução. 



    A executada interpôs recurso de Agravo de Petição em 04/02/2024. Em decisão subsequente, foi negado seguimento ao aludido apelo, por entender que o recurso era inadequado e precoce, porquanto a via adequada para insurgir-se contra decisões e atos executivos é a apresentação de embargos à execução, após a garantia do Juízo. 



    Então, interposto agravo de instrumento em agravo de petição, não foi conhecido por entender o Juízo que o recurso se encontrava DESERTO. 



    Em 03/07/2024 foi apresentada EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE pela EBSERH e, no dia 12/07/2024, a petição foi complementada com manifestação sobre o INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA suscitado pelo i. magistrado, considerando a ameaça de execução forçada sobre bens essenciais à prestação de serviços públicos de saúde pelo SUS; considerando que a presente Estatal é Empresa Pública Federal, 100% dependente da União.



    Em sede da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, foi exarada a seguinte decisão: [...]



    Contra a decisão supramencionada, foi interposto Agravo de Petição em 08/09/2024. 



    Em 11/09/2024 os exequentes apresentaram manifestação ao Juízo solicitando o pagamento dos valores por RPV, que foi negado pela ausência dos requisitos formais de uma petição. No dia 12/09/2024, os exequentes reiteraram o pedido. 



    Logo após, foi prolatada a seguinte decisão: [...]



    Os exequentes peticionaram em 18/09/2024, requerendo o prosseguimento da execução, mediante a determinação do pagamento dos valores devidos pela EBSERH em até 48 horas, sob pena do uso de medidas coercitivas (BACENJUD com teimosinha recorrente até a satisfação do crédito – INFOJUD – SNIPER – PENHORA DE BENS – NEGATIVAÇÂO NO BNDT – PENHORA DE VALORES A SEREM REPASSADOS DO MEC A EBSERH – PENHORA DE SALDO REMANESCENTE OU CRÉDITO EM OUTROS PROCESSOS QUE A EBSERH POSSUIR NESTA JUSTIÇA LABORAL). 



    A EBSERH peticionou em 19/09/2024, destacando o recente o posicionamento do c. TST quanto à extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à Empresa e, consequentemente, à impossibilidade de inscrição dos débitos no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas – BNDT, solicitando a exclusão do seu nome do BNDT, na qual sobreveio o seguinte despacho: [...]



    Em 07/10/2024, a EBSERH peticionou solicitando a suspensão do processo trabalhista, a fim de que as partes possam formalizar um acordo que contemple a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, para o pagamento do débito por meio de precatórios ou Requisição de Pequeno Valor. 



    O Juízo indeferiu o pedido por ausência de previsão legal na seara trabalhista e incluiu o feito em pauta para o dia 05/11/2024 às 11h05min. 



    Não obstante a audiência de conciliação designada, no dia 10/10 (quinta-feira), o juízo reclamado decidiu o seguinte: [...]



    E em 14/10/2024, foi emitido ofício para o Ministério da Educação, com o respectivo código de rastreamento e com o seguinte teor: [...]



    Ou seja, não faltou oportunidade para o juízo da 13ª Vara do Trabalho de Goiânia adequar o rito processual ao entendimento do STF (doc. 1, pp. 3-7 - grifos no original).



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que:



    [...] a decisão prolatada pelo JUÍZO RECLAMADO se encontra em total desconformidade com diversos precedentes vinculantes oriundos de decisões em controle concentrado de constitucionalidade, pois, nesses julgados, o STF reconhece o regime de precatórios/RPV a estatais prestadoras de serviços públicos típicos, sem finalidade lucrativa e fora do regime concorrencial (justamente o caso da EBSERH). Apenas a título de exemplo, tem-se as ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890 (doc. 1, p. 7 - grifos no original).



    Aduz, ainda, que:



    É certo: nos do Processo Judicial n. 0010298-20.2022.5.18.0013, na fase de conhecimento, decisão judicial passada em julgado negou prerrogativas de Fazenda Pública à EBSERH.



    [...]



    Logo, eventual coisa julgada que se forma em sentido contrário é inconstitucional, por ser lastreada em ‘interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal” (art. 884, § 5º, da CLT) ou, ainda, fundada ‘em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’ (art. 525, § 12, do CPC). Ofende, dentre outros, os preceitos fundamentais encontrados nos arts. 2º, 100, 167 e 175 da Constituição. 



    Tal inconstitucionalidade deve ser reconhecida de plano e viabiliza o ajuizamento da presente reclamação constitucional, como se lê, inclusive, nas seguintes decisões da 2ª Turma do STF: [...]



    Lado outro, cumpre destacar que a decisão trabalhista ora impugnada não merece prosperar, tendo em vista que a análise da aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública EBSERH é matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer momento.



    [...]



    Vê-se, portanto, que ‘não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução’ pois ‘[s]ujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil’ (doc. 1, pp. 10-14 - grifos no original).



    Ao final, requer:  



    A) A suspensão, até o julgamento do mérito desta ação, dos efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EBSERH em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a proibição/suspensão de sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência da execução promovida no Processo Judicial n. 0010298-20. 2022.5.18.0013; 



    B) A suspensão, até o julgamento do mérito, dos efeitos de todas as decisões judiciais prolatadas no Processo Judicial n. 0010298-20. 2022.5.18.0013 que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de bens/valores da EBSERH para atender os seus débitos trabalhistas, nos casos em que, desconsiderada a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, tenha a constrição recaído sobre numerário/bens da EBSERH ou das suas filiais;



    C) Seja determinado, ainda, que o juízo trabalhista proceda à imediata devolução dos valores/recursos/bens penhorados no Processo Judicial n. 0010298-20. 2022.5.18.0013;



    Requer, ainda, seja admitida a presente reclamação constitucional e julgado procedente o pedido de cassação das decisões proferidas pela 13ª Vara do Trabalho de Goiânia nos autos do Processo n. 0010298-20. 2022.5.18.0013, para que seja preservada a aplicação do regime de pagamento por precatórios/RPVs à EBSERH na aludida execução trabalhista, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/88 (além de desrespeito aos preceitos fundamentais consubstanciados nos arts. 2º, 37, caput, 175, caput, 167, IV, entre outros, todos da Constituição), bem como de descumprimento quanto ao disposto no Tema 253 da Tabele de Repercussão Geral do STF e, ainda (e principalmente), dos precedentes vinculantes decorrentes dos julgamentos das ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890, na forma explicitada neste ato. 



    Que sejam reconhecidas à EBSERH todas as demais prorrogativas de Fazenda Pública, conforme decidiu, aliás, sua excelência o senhor Ministro Alexandre de Moares no julgamento da Rcl 67280/PI. 



    A isenção do recolhimento de custas diante dos procedentes estabelecidos por esta Suprema Corte no sentido de que as estatais prestadoras de serviços públicos fazem jus à imunidade tributária recíproca (Recurso Extraordinário (RE) 1320054, com repercussão geral - Tema 1.140). Além disso, por ser consectário lógico da equiparação à Fazenda ora pleiteada (doc. 1, pp. 30-31 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



     



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada deixou de observar decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.



    Os paradigmas invocados são as ADPF’s 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA, 890/DF e o RE 599.628/DF, Tema 253 da Repercussão Geral. Quanto a este último, verifico que não se cumpre o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias para cabimento da reclamação constitucional. No que toca aos demais, é oportuno destacar as respectivas ementas:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.[...] 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/RO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/10/2017 – grifei).



     ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5/10/2020 – grifei) 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO- CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 513/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020 – grifei)



     REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ– EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência (ADPF 530/PA MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2000 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTECONHECIDAE,NESTAPARTE,JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte– CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte-CAERN (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2020 – grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular– CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular– CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios (ADPF 588/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/5/2021 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento-EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento- EMBASA ao regime constitucional de precatórios (ADPF 616/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21/06/2021 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental- ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares– EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares– EMSERH ao regime constitucional de precatórios (ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8/9/2021 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMPRESA FINANCEIRO PARAIBANA E DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS– EMPASA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. 2. Empresa pública que tem por objetivo executar e fiscalizar a política de abastecimento de gêneros alimentícios presta serviço público relevante sem intuito de lucro. Precedentes. 3. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência (ADPF 844/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/9/2022 – grifei).



     ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DOESTADOE DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios (ADPF 858/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 3/11/2022 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARAM BLOQUEIO DE VALORES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBI